Tribunal: TJDFT
Processo: 0750202-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS. ALTERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), PARA GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GPS) – LEI No 5.184/2013 – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDOR APOSENTADO EM MOMENTO ANTERIOR A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TURMAS – DECADÊNCIA DO DIREITO À AUTOTUTELA. QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA E ACOLHIDA.

1. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Nos termos do art. 58, do Regimento Interno das Turmas Recursais, pode o juiz apresentar, antes do voto de mérito, incidente de uniformização de jurisprudência, quando verificar divergência sobre questão de direito material entre julgados de outras turmas.

2. Na matéria objeto deste processo, a saber, a possibilidade de excluir, dos proventos de aposentadorias dos servidores da Carreira Assistência Pública em Serviços Sociais, a Gratificação de Política Social – GPS, verifica-se divergência entre as Turmas Recursais, como segue: a) no processo 072806835, acórdão 1234363, relator Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, averbou a Primeira Turma não haver óbice a que o Distrito Federal exclua referida verba dos proventos de servidor que se acha aposentado desde 13/08/2013; b) no processo 075108163, acórdão 1227378, relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho, a Terceira Turma filiou-se à mesma orientação, em relação a servidor aposentado desde 24/03/1997; c) no processo 0747216-32, acórdão 1233389, relator Juiz João Luis Fischer Dias, assentou a Segunda Turma que, em razão de o servidor autor daquele processo haver-se aposentado em 10/03/1995, não poderia o Distrito Federal promover a exclusão da referida verba dos seus proventos de aposentadoria em razão de ter-se operado a decadência do direito à prática da autotutela, na forma do art. 54, § 1o, da Lei 9.784/99, e de já se haverem passado mais de 05 anos, desde o ato de aposentação.

3. O fato de a matéria específica em relação a qual se verifica a divergência ter sido debatida no processo que tramitou na Segunda Turma, mas não nas demais, não é obstáculo à configuração da divergência, já que se trata de matéria de ordem pública sobre a qual deve pronunciar-se o juiz, de ofício, conforme dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.

4. Assim, SUSCITO DE OFÍCIO E ACOLHO o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, para que, sendo reconhecida a divergência jurisprudencial por esta Turma Recursal, seja a questão pacificada perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência.

5. QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA.